Tribunal: STF
Processo: HC 267015
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA E A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado definitivamente pelo crime de receptação (art. 180 do Código Penal — CP).

    2. Busca-se a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as teses defensivas veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

    6. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.